Tribunal: STF
Processo: ARE 1481875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO/PR. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. PLEITO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. VERBA ESTABELECIDA PELOS ARTIGOS 120 E 122 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO (LEI COMPLEMENTAR Nº 216/1994). LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE PERIGOSA. EXPOSIÇÃO DEMONSTRADA. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PATRIMONIAL, PESSOAL E DE BENS PÚBLICOS. FUNÇÃO EXERCIDA PELO AUTOR QUE ESTÁ IGUALMENTE SUJEITA A RISCOS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os artigos 120 e 122 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cornélio Procópio (Lei Complementar nº 216/1994) estabelecem que:



    Art. 120. Aos servidores que trabalham em locais insalubres ou em contato com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus ao adicional de insalubridade e aos que trabalharem em contato com inflamáveis, explosivos e eletricidade, perceberão o adicional de periculosidade. (...) §3º O direito do adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram sua concessão. Art. 122 – A concessão dos adicionais de penosidade, de insalubridade e de periculosidade, bem como os respectivos percentuais, será em conformidade com a legislação específica, salvo disposição de acordo ou convenção coletiva.



    Ainda, em complemento, estabelece o artigo 3º da Lei Municipal nº 431/2004:



    Art. 3º - O servidor que executar serviços, permanente ou eventual, em que esteja exposto aos efeitos de explosivos, inflamáveis ou eletricidade, receberá, mensalmente, o adicional de periculosidade no valor nunca inferior a 30% (trinta por cento), sobre o seu salário, tendo igual direito o servidor que exerça atividade com radiações ionizantes ou substâncias químicas e radioativas, não importando o tempo em exposição.



    Da análise dos autos, verifica-se que houve a devida demonstração da situação perigosa de trabalho do recorrente mediante a juntada do laudo pericial (mov. 65.1 dos autos principais), o qual aponta expressamente a existência de periculosidade na atividade exercida pelo recorrente.



    Ao contrário do aduzido pelo d. Juízo a quo, o referido laudo é perfeitamente capaz de comprovar o fato constitutivo do direito do recorrente e constata o direito ao recebimento do adicional de periculosidade.



    Nesse ponto, observa-se que os trabalhadores que exercem atividade de segurança patrimonial de bens públicos estão previstos o item 2, “b”, do Anexo 3 da NR-16, que regulamenta as atividades de segurança tidas como perigosas por exposição a espécies de violência.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 30/5/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente